Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-10.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato de financiamento de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista reconhecida como válidas pelo juízo a quo. Taxa de juros remuneratórios incidentes ao contrato que permaneceu inalterada. Ausência de interesse recursal. Tarifa de cadastro. Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão de contrato de financiamento de veículo automotor. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista reconhecida como válidas pelo juízo a quo. Taxa de juros remuneratórios incidentes ao contrato que permaneceu inalterada. Ausência de interesse recursal. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança nos contratos posteriores a vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007 (Tema Repetitivo 620 e Súmula 566 do STJ). Ausência de indícios de prévio relacionamento entre as partes. Sentença modificada. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.